Tribunal: STF
Processo: ADI 6764
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 35.845/2021
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADMISSÃO COMO HABEAS CORPUS – IMPROPRIEDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mediante petição por si subscrita, ajuizou ação direta, com pedido de concessão de liminar, buscando interpretação conforme à Constituição Federal aos artigos 2º, incisos I, II e IV, 3º, incisos I e II, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 – Lei de Liberdade Econômica –, 2º, incisos I e II, e 3º, incisos II e VI, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a versar medidas de enfrentamento à crise sanitária decorrentes do novo coronavírus, e a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos nº 41.874/2021 do Distrito Federal, editado pelo Governador, Ibaneis Rocha; 20.233/2021 do Estado da Bahia, elaborado pelo Governador, Rui Costa; 55.782/2021 e 55.789/2021 do Estado do Rio Grande do Sul, assinados pelo Governador, Eduardo Leite, por meio dos quais determinado fechamento total e toque de recolher em virtude da pandemia covid-19.
    Vossa Excelência, em 23 de março de 2021, indeferiu a inicial, por ausência de capacidade postulatória do Presidente da República.
    Felipe Otaviano Gonçalves, acadêmico de Direito, mediante petição por si subscrita, requer seja a ação direta de inconstitucionalidade admitida, na parte relativa ao toque de recolher, como habeas corpus. Pretende o implemento da ordem de ofício, ante constrangimento ilegal.
    2. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. É impróprio admitir-se parcialmente, com a roupagem de habeas corpus, processo revelador do controle concentrado. O entendimento implica desvirtuamento da jurisdição, transmudando-se a natureza da ação, de objetiva para subjetiva. 
    3. Nada há a apreciar. Devolvam a peça e os documentos que a acompanham.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator